Tribunal: TJES
Processo: 5004944-92.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004944-92.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SOBRITA INDUSTRIAL S A e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004944-92.2022.8.08.0000

EMBTE
:
TUKAY COMERCIAL LTDA

EMBDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CONVERSÃO DE DEPÓSITO EM RENDA.
COISA JULGADA. PRECLUSÃO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
EFEITO INFRINGENTE. NÃO CONHECIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1
.
Os embargos de declaração tem fundamentação vinculada e não possuem utilidade para a rediscussão da matéria já tratada e decidida nos autos.
Erro de premissa
e omissão
existentes.

2
.
Em
regra,
quando a demanda é extinta sem julgamento de mérito, assim como quando não houver êxito no resultado do julgamento pelo demandante, os depósitos judiciais efetuados
para discussão sobre o crédito tributário
perseguido

devem ser convertidos em renda.

3.
A determinação de devolução do depósito judicial pelo juízo, na sentença e reforçada em decisão interlocutória, sem que tivesse havido a interposição do recurso pertinente, revela a ocorrência da preclusão consumativa da matéria.

4.
O manejo do agravo de instrumento com o intuito de revisão de matéria preclusa revela dissonância com o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo.

5.
Recurso conhecido e provido,
sanadas as omissões, aplica-se
efeito infringente,
para inadmitir o
agravo de instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e
DAR
-LHE provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,
RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004944-92.2022.8.08.0000

EMBTE
:
TUKAY COMERCIAL LTDA

EMBDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se d
o recurso de

embargos de declaração no
agravo de instrumento
oposto
por
TUKAI COMERCIAL LTDA
,
para corrigir omiss
ões

a refletir
na aplicação de
efeito infringente,
bem como
prequestiona
mento de
dispositivos
relacionados à
ocorrência
da coisa julgada

e comportamento contraditório
do
ente estadual
.

Necessário rememorar
os contornos da lide.

A
ação
declaratória negativa
de débito
fiscal
foi extinta
sem julgamento de mérito
,
diante da
desistência
requerida
pelos
demandantes
(id.2706956)
.

C
ontudo, inicialmente, foi realizado o depósito do valor referente ao débito discutido para viabilizar
o exame do pedido contido na exordial,
valor este que foi levantado pelo ente estadual.

Diante do mencionado desfecho, o juízo determinou que o
Estado
procedesse com a sua devolução.

Por ocasião da análise do
agravo de instrumento,
manejado sob premissa de que os valores poderiam ser convertidos em renda, a afastar a obrigação de devolução,
foi adotado o entendimento jurisprudencial

do
Superior Tribunal de Justiça.

Destarte, os
depósitos judiciais
efetuados
para
viabilizar
a
discussão sobre
o
débito
tributário,
nos
casos
em que
extinta a lide sem
julgamento de mérito,
bem
como,
quando
não houver
êxito no resultado do julgamento,
em favor do
demandante,
devem ser
convertidos em renda.

Tomada tal premissa
, o recurso
foi
provido, modificando a decisão objurgada
para que o depósito fosse convertido em renda
.

A exemplo
do fundamento utilizado
, trago aresto que contém a tese que fundamentou o acolhimento
das razões trazidas pelo
Estado do Espírito Santo:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE TRIBUTO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONVERSÃO EM RENDA DA FAZENDA PÚBLICA. 1. O entendimento firmado na jurisprudência do STJ é no sentido de que o destino dos depósitos realizados para a suspensão da exigibilidade de tributos está estritamente vinculado com o resultado do processo em que realizados, devendo ser convertidos em renda se a Fazenda for vencedora, ou restituídos ao contribuinte em caso contrário, após o trânsito em julgado da demanda. 2.
No caso de extinção do processo sem resolução de mérito por desistência da ação, o depósito judicial realizado por sujeito passivo tributário deverá ser convertido em renda da Fazenda
.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1741164 CE 2018/0111771-9, Data de Julgamento: 16/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2022).

No entanto,
o
postos os embargos de declaração,
adianto,
faz-se necessária a correção do vício apontado
,
omissão,

a
refletir
na aplicação do
efeito infringente.

Isso porque a
questão
atinente
à

conversão em renda
dos valores levantados pelo ente estatal
já havia sido abordada pelo juízo
primevo, o que se constata no
id. 2707072,
(
fl.324 autos físicos
),
cujo resultado fora desfavorável ao ente estadual, mantendo sua obrigação
.

Entretanto, não fora manejada a
irresignação
referente
.

Verifica-se
inclusive
, que o ente estatal
manifest
ou-
se,

em seguida
à decisão proferida,
quanto
a sua
demora no cumprimento
d
a
obrigação
, justificando-se
por

questões relacionadas a procedimentos administrativos internos
e
sobre a dificuldade para
localização
da conta bancária referente aos autos da lide
(id. 2707081),
eis que ocorrida sua
migração
.

Contudo
,
posteriormente
,
o Estado,
e
m
atitude contraditória,
reiterou
ao juízo
o pedido
de retenção do valor levantado, sob tese de que o depósito efetuado para suspender a exigibilidade do crédito tributário deveria ser convertido em renda diante da extinção do processo sem resolução do mérito.

Com isso, a
questão foi examinada pelo
magistrado, provocando a decisão
combatida
(id. 2707
1
80),
recorrida pelo presente agravo de instrumento,
o que induziu o reexame da matéria
por esta Câmara
.

Devo dizer que o exame realizado foi
provocad
o
por
premissa equivocada
e

sob
atitude
claramente
dissonante
do recorrente, a
o que preconiza
o princípio d
a cooperação
entre os sujeitos do processo.

Diante do exposto
, revela-se a preclusão da matéria deduzida no recurso
e
a atitude contraditória do agravante,
o
que inclusive traz contornos d
a
litigância de má-fé,
pela
opo
sição de
resistência injustificada ao processo
, engendra
ndo
nova manifestação do juízo
e
,
reflexamente,
impuls
ionando

a indevida

revisão
do direito já declarado na lide de origem.

Da jurisprudência colhe-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. ANULAÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
As matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. No entanto,
se houver decisão anterior sobre a matéria, como ocorre na presente hipótese, incide a preclusão consumativa se não houver interposição do recurso cabível no momento oportuno
.
Precedentes. 2. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e, no mérito, negar-lhe provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1373978 MT 2013/0072500-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2020).

Frise-se
pelo contido na disposição legislativa
.
N
ão
suscitadas as questões pela parte interessada no momento oportuno, o direito torna-se imutável pelo
instituto da coisa julgada.

Assim dispõe o artigo 507 do CPC:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

No caso examinado, apesar da ciência da primeira decisão desfavorável ao seu pleito,
o Estado
deixou de exercer seu direito à revisão d
a incidental, permanece
ndo
inerte
pelo prazo recursal.

Nesse passo
,
conforme
leciona N
elson Nery
1

“
O limite final para a apreciação das questões de ordem pública e de direito indisponíveis é a preclusão máxima, denominada impropriamente de “coisa julgada formal” (nas instâncias ordinárias), ou, em se tratando de juiz de primeiro grau, a prolação da sentença de mérito.”

Por fim, reforço o fundamento utilizado por meio da conclusão de julgamento a seguir destacado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DEPÓSITO JUDICIAL. CONVERSÃO EM RENDA DA UNIÃO.
ATO JUDICIAL DE CONTEÚDO DECISÓRIO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE DIVERSA DA APRESENTADA NOS AUTOS. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE DIRIGIDO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DEPOSITÁRIA EM CUMPRIMENTO À ANTERIOR DECISÃO JUDICIAL ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO.
PROVIMENTO NEGADO.

1. Inexiste a alegada violação do art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. É importante salientar que julgamento diverso do pretendido, como no presente caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.

2. Nos termos do art. 32, § 2º, da Lei 6.830/1980,
a devolução do depósito judicial, ou a conversão em renda em favor da Fazenda Pública, é realizada mediante ordem do juízo, que, por se tratar de questão incidental capaz de causar prejuízo às parte, tem natureza interlocutória, passível de ser impugnada por meio de agravo de instrumento
.

3.
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem esclareceu que o ato combatido na origem não tinha conteúdo decisório, tratando-se de despacho de mero expediente, visto que apenas determinara à instituição bancária depositária a conversão em renda dos valores depositados, nos exatos termos da sentença proferida anteriormente e contra a qual não fora interposto o recurso cabível. Logo, incabível o agravo de instrumento contra o ato impugnado na origem
.

4. A leitura da parte dispositiva da sentença de primeira instância, transcrita no corpo do acórdão recorrido, revela que a conversão em renda dos depósitos judiciais obedeceria à forma prevista no art. 14 e seguintes da Portaria Conjunta PGFN/RFB 6/2009.

5. O acolhimento da pretensão recursal de que a conversão em renda somente seria realizada após as reduções previstas pela Lei 11.941/2009 reclama a apreciação da Portaria Conjunta PGFN/RFB 6/2009, norma não inserta no conceito de lei federal. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, o conceito de tratado ou lei federal, inserto no art. 105, inciso III, alínea a, da CF, deve ser considerado em seu sentido estrito, sendo inadmissível o recurso especial que aponte como viola dos atos normativos como aquele.

6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.685.318/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)

Por todo o
exposto
,
já reconhecidas
e
sanadas as omissões destacadas nos embargos de declaração,
conclui-se:

Conheço do recurso e dou-lhe provimento
para sanear as omissões apontadas e,
conferindo-lhe efeito infringente, inadmitir o recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo
, em razão da evidente preclusão
.

É
como Voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

Código de Processo Civil Comentado, 10ª edição, p. 447.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Assim como fez o douto relator, conheço do recurso e dou-lhe provimento
.